Tribunal: TJSP
Processo: 2153835-37.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer – Insurgência contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência – Ausência de fundamentação não verificada – Preliminar afastada – Mérito – Rol orientador da ANS prevê apenas cobertura mínima obrigatória – Paciente portadora de transtorno do espectro autista – Necessidade de tratamento multidisciplinar – Observância à

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer – Insurgência contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência – Ausência de fundamentação não verificada – Preliminar afastada – Mérito – Rol orientador da ANS prevê apenas cobertura mínima obrigatória – Paciente portadora de transtorno do espectro autista – Necessidade de tratamento multidisciplinar – Observância à prescrição médica – Presença dos requisitos autorizadores da liminar – RN 539/2022 reconheceu o tratamento pelo método ABA ou qualquer outro, para pacientes diagnosticados em TEA – Decisão mantida – Recurso improvido.